Tribunal: STF
Processo: AI 331780
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Servidor Público. Vencimentos. 2. Conversão em

URV. Indevida exclusão da parcela de 11,98%. 3. Não se cuida de
reajuste ou aumento de vencimentos, mas de mera recomposição salarial.

Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.